Tribunal: TJDFT
Processo: 0710212-41.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO AO ESQUECIMENTO. MATÉRIA VEICULADA NA INTERNET. TESE 786 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCOMPATIBILIDADE DO DIREITO AO ESQUECIMENTO COM O ORDENAMENTO JURÍDICO. NEGADO PROVIMENTO MONOCRATICAMENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Conforme inteligência da alínea b do inciso IV do art. 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator negar provimento a recurso contrário a Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de recursos repetitivos.
2. No julgamento do Tese 786 de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento vinculante no sentido de ser compatível com o ordenamento jurídico brasileiro o Direito ao Esquecimento.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.